Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703920-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. O presente feito foi retirado de pauta de julgamento para tentativa de conciliação, a pedido da TERRACAP (ID 12760058). Considerando que não houve acordo entre as partes, consoante ata anexada ao ID 17967143, inclua-se novamente o feito em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora